Tribunal: TJMT
Processo: 0000089-42.1999.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
CLAUDIO L. ALVES & CIA LTDA

Número do Protocolo: 152921/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 20, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – SENTENÇA INTEGRALMENTE FAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.
Aplica-se o disposto no § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, apenas nas hipóteses em que a Fazenda Pública é a perdedora da ação, com exceção das demais circunstâncias, sendo que, quando esta logra êxito, a fixação se dá com base no § 3º do referido dispositivo.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
CLAUDIO L. ALVES & CIA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra a Execução Fiscal nº 174/98 promovida contra Claudio L. Alves & Cia Ltda, negou provimento aos pedidos formulados pelo Embargante, ora Recorrido, estes que tinham o intuito de anular a Execução Fiscal em apenso, em face de que o crédito vindicado já teria sido quitado.
Condenou, ainda, o referido no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973.
O Estado de Mato Grosso, então, apresenta o presente recurso, a pugnar apenas pela reforma da condenação fixada a título de honorários advocatícios, eis que o patamar deve ser estipulado em grau percentual, na forma do parágrafo 3º do artigo 20 do CPC/73.
Dessa maneira, requer a reforma do ato sentencial apenas neste ponto, a manter inalterada a conclusão nos demais pontos.
O Apelado, às fls. 238/244, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio é imperioso consignar que em razão de o ato sentencial datar de antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/2015), é certo que o presente recurso deve ser analisado com base no antigo caderno processual, consoante o comando exarado no Enunciado Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra a Execução Fiscal nº 174/98 promovida contra Claudio L. Alves & Cia Ltda, negou provimento aos pedidos formulados pelo Embargante, ora Recorrido, estes que tinham o intuito de anular a Execução Fiscal em apenso, em face de que o crédito vindicado já teria sido quitado.
No presente caso, a única discussão existente, neste momento, é acerca da condenação a título de honorários advocatícios, eis que o Magistrado Singular teria fixado com base no artigo 20 § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, quando, na realidade, deveria ser utilizado o § 3º do mesmo dispositivo.
Pois bem. A questão não demanda intensa deliberação, e, pelo que se abstrai do ordenamento jurídico hodierno, aplica-se a verba sucumbencial, de fato, de acordo com o que foi apontado pelo Estado de Mato Grosso.
Veja-se o que é regulado no artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil de 1973:

“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)
(...)
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
a) o grau de zelo do profissional; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
b) o lugar de prestação do serviço; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
§ 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
(...)”
Ao analisar o dispositivo, vislumbra-se que a aplicação do § 4º, esta que regula a fixação de honorários de forma equitativa pelo Julgador, só ocorre quando a Fazenda Pública é vencida, e, no presente feito, a Sentença foi favorável a esta parte.
Dessa maneira, em razão de a hipótese não se amoldar às possibilidades do parágrafo mencionado, aplicar-se-á o § 3º do dispositivo retro, logo, deve-se valorar os honorários advocatícios, com base no grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, e a natureza e importância da causa, bem como o trabalho, tempo e dedicação do causídico.
Ato continuo, a fazer todas estas ponderações, e ao observar que se trata de pedido realizado em grau recursal, o que também demanda a majoração da verba honorária, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados, em favor da Fazenda Pública, em 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa.
Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento solene deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SOMENTE QUANTO A EVENTUAL CRÉDITO - FUNDO DE DIREITO - PRESERVADO - TERMO INICIAL - 01 (UM) ANO APÓS A DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO - EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA LEI MUNICIPAL - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) 3. Vencida a Fazenda Pública, o magistrado não está vinculado aos limites de percentuais contidos no artigo 20, § 3º, do CPC/73. (N.U 0005641-87.2013.8.11.0015, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/3/2018, Publicado no DJE 25/4/2018). (Destaquei)

Nesta toada, é certo que os honorários advocatícios devem ser fixados em 12% (doze por cento) do valor da causa.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de readequar a condenação efetuada a título de honorários advocatícios, sendo que estes devem ser fixados em grau percentual, e, no caso dos autos, estes devem corresponder a 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 20, § 3, do Código de Processo Civil de 1973.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR